Tribunal: TJDFT
Processo: 0015884-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL EXISTENTE. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.

2. Negado provimento ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantida integralmente a sentença, deve ser conservado o parâmetro utilizado para a fixação dos honorários advocatícios, qual seja, o valor da condenação, e não da causa.

3. Assim, majora-se em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.